Tribunal: STF
Processo: RE 212637
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS: PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR: IMUNIDADE. OPERAÇÕES E
PRESTAÇÕES DE SERVIÇO: DISTINÇÃO. C.F., art. 155, II, § 2º, IV, X,
a, XII, e.
I. - ICMS: hipóteses de incidência distintas: a) operações
relativas à circulação de mercadorias; b) prestações de serviço
interestadual e intermunicipal e de comunicações: C.F., art. 155,
II.
II. - A Constituição Federal, ao conceder imunidade
tributária, relativamente ao ICMS, aos produtos industrializados
destinados ao exterior, situou-se, apenas, numa das hipóteses de
incidência do citado imposto: operações que destinem ao exterior
tais produtos, excluídos os semi-elaborados definidos em lei
complementar: art. 155, § 2º, X, a.
III. - Deixou expresso a C.F., art. 155, § 2º, XII, e, que
as prestações de serviços poderão ser excluídas, nas exportações
para o exterior, mediante lei complementar.
IV. - Incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de
transporte interestadual, no território nacional, incidindo a
alíquota estabelecida por resolução do Senado Federal: C.F., art.
155, § 2º, IV.
V. - R.E. conhecido e provido.